Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-10.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR NO CUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de conhecimento com fundamento no art. 485, incisos IV e VI do CPC.
2. O juízo de origem intimou o autor para que desse prosseguimento ao andamento do processo, tendo se manifestado reiterando pleito indeferido em momento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inércia do autor configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e caracteriza ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é pressuposto processual essencial para a constituição válida da relação jurídica (CPC, arts. 239 e 485, IV).
5. O autor foi intimado para dar prosseguimento ao trâmite do processo, porém, não atendeu ao comando de forma adequada, tendo reprisado pleito anteriormente indeferido. O não atendimento ao comando judicial, impede o prosseguimento válido do processo.
6. O atendimento tempestivo das determinações judiciais é dever da parte, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual, não se configurando violação aos princípios mencionados pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com exclusão da condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e VI), independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A fixação de honorários advocatícios exige a formação válida da relação processual, não se aplicando em casos de extinção por ausência de citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 239, 485, II, III, IV e VI; DL 911/1969, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022544, 0703513-86.2025.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2021234, 0704614-41.2024.8.07.0019, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 28.07.2025; TJDFT, Acórdão 1951826, 0743543-08.2021.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 18.12.2024.